Tribunal: TJES
Processo: 5003842-30.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003842-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR DE ASSIS VINCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003842-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR DE ASSIS VINCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Condenação por tráfico interestadual, associação para o tráfico e receptação (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP). Alegação de bis in idem e pedido subsidiário de reconhecimento de continuidade delitiva. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal ajuizada por Gilmar de Assis Vinco contra sentença que o condenou, nos autos da Ação Penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, à pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa. Sustenta a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que também foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, pelos mesmos fatos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas apuradas nas duas ações penais, com unificação das penas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

i) se há identidade fática entre as condenações, a configurar a duplicidade de persecução penal vedada pelo princípio do ne bis in idem; e

ii) se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas apuradas nos dois processos.

III. Razões de decidir

3. As condenações decorrem de fatos distintos: enquanto a ação penal do Paraná limitou-se à apreensão e transporte interestadual de 26 kg de maconha do Paraná ao Espírito Santo, com participação do requerente como destinatário da droga, a ação penal do Espírito Santo apurou a existência de associação criminosa estável e organizada, liderada por David Gulo, com participação do requerente em atos de distribuição local do entorpecente, evidenciados por interceptações telefônicas e depoimentos colhidos em juízo.

4. A mera correlação entre fatos não autoriza a configuração de litispendência ou bis in idem, sendo indispensável a identidade integral dos núcleos das condutas, o que não se verifica no caso concreto.

5. A continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, pressupõe pluralidade de crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e execução, dentro de um mesmo desígnio criminoso. As condutas de transporte interestadual e de associação/distribuição local apresentam núcleos típicos autônomos e finalidades distintas, não se enquadrando no conceito de crime continuado.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese: Não configura bis in idem a condenação por fatos que, embora relacionados, apresentam núcleos típicos autônomos (transporte interestadual e associação/distribuição local de drogas), afastando-se, também, a aplicação do art. 71 do CP por ausência dos requisitos da continuidade delitiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Gilmar de Assis Vinco
, em face da sentença que condenou o requerente como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. As penas de multa somam 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

A defesa sustenta que houve erro judiciário na condenação, uma vez que o requerente foi processado e condenado duas vezes pelo mesmo fato, o que configuraria afronta ao princípio do ne bis in idem.

Afirma que a conduta que ensejou a condenação na Ação Penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, do Espírito Santo, é a mesma que motivou sua condenação no processo nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, relacionado ao transporte da carga de maconha apreendida na cidade de Mimoso do Sul.

Sustenta que ambas as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, preenchendo, assim, os requisitos para o reconhecimento da litispendência ou, ao menos, para o reconhecimento da coisa julgada material.

Em reforço à tese de bis in idem, a defesa destaca que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, sendo a aquisição da droga no Paraná e a sua apreensão no Espírito Santo, meros desdobramentos de um único iter criminis.

Pugna, portanto, pela revisão da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal de Cachoeiro de Itapemirim.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade por litispendência, requer a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos objeto das duas condenações e a consequente unificação das penas.

A Subprocuradora-Geral de Justiça, Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

Feito relatado remeta-se

à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

*

O SR. ADVOGADO GÉZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Primeiramente, cumprimento o Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, na pessoa de quem estendo os demais cumprimentos para os demais desembargadores; o representante do Ministério Público, os colegas advogados presentes e os demais.

O que se busca aqui, é uma Revisão Criminal buscando o reconhecimento da litispendência ou, de forma subsidiária, da continuidade delitiva.

No ano de 2016, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, foi deflagrada uma operação pela Polícia Civil, investigando uma quadrilha de tráfico de drogas. Essa quadrilha buscava drogas em outros estados, mais especificamente no Paraná.

O Delegado de Polícia de Cachoeiro, com autorização judicial, com uma escuta telefônica em números investigados, entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Paraná informando da pretensão dos ora investigados à época dos fatos de irem lá buscar droga. Essa informação foi o suficiente para se instaurar, também, pela Polícia Civil do Estado do Paraná a investigação. Essa investigação durou por seis meses nos dois estados, resultando na condenação dupla, lá e aqui.

A defesa, requerendo comprovar a litispendência e a continuidade delitiva, demonstrá aqui que há o mesmo fato criminoso, a mesma causa de pedir, as mesmas partes, o mesmo pedido, a investigação começou na cidade de Cachoeiro no dia 20 de janeiro, e durou até o dia 3 de julho de 2016; a apreensão de drogas no Paraná ocorreu no dia 24 de maio do mesmo ano, ou seja, dentro do mesmo período que durou a investigação aqui de Cachoeiro.

Como a defesa está alegando isso, cabe à defesa provar a existência da litispendência, do crime único. A defesa não encontra muita dificuldade em provar isso, uma simples leitura na sentença do processo do Paraná, parece que o próprio juiz previa essa possibilidade e já fez isso.

Peço vênia para ler apenas um pequeno trecho, que começa assim: "De uma análise ao período de monitoração telefônica nas cidades de Umuarama, Paraná, e Cachoeiro de Itapemirim, assim como pelo trabalho em conjunto das polícias civis das duas cidades, somadas ainda aos relatos das testemunhas

Iter More
schi
, Thaís Mendes Santiago, El
i
omar Ba
h
iense e Felipe Vivas, pode-se claramente observar uma ligação estreita entre os acusados David Gulo, Delaír Pedro Ferreira de Jesus e o revisionando aqui do caso, Gilmar de Assis Vinco
, de modo que estes comunicavam-se entre si, acertando pagamentos, inclusive envolvendo veículos, lugares para carregamento e entrega das referidas drogas, tudo devidamente sistematizado.

Ele continua. Lerei mais um outro trechinho, que diz assim: "Que após a prisão", nesse caso ele está citando a prisão em flagrante lá no estado do Paraná, "a polícia civil do estado do Espírito Santo entrou em contato querendo saber sobre os fatos, pois eles também estavam acompanhando a atuação dessa associação criminosa através de uma monitoração do Estado do Espírito Santo, que, salvo engano, a autoridade policial daqui pediu...",A autoridade policial daqui. Quem escreveu essa sentença (mais uma vez, relembro) foi o juiz do Paraná. Ou seja, o delegado de lá entrou em contato com o delegado de Cachoeiro, pediu cópia desse procedimento para complementar e saber quais eram os planos dessa quadrilha lá no estado do Paraná. Leio mais um trecho, em que diz o seguinte: "A testemunha
Felipe Vivas
, delegado de polícia do estado do Espírito Santo, ouvida pelo juízo criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, expôs que entrou em contato com o delegado da polícia do estado do Paraná para solicitar informações."

Quando eu disse que a defesa não teria dificuldades em comprovar essa tese alegada, é como eu disse, o juiz que está dizendo isso lá, o juiz da primeira sentença, o delegado trabalhando em conjunto, a mesma equipe que vendia droga aqui e buscava lá, claramente não eram os mesmos autores daqui e de lá, utilizava alguns moradores de lá.

Ele continua, ainda, no outro trecho da sentença dele: "A testemunha

Íter More
s
ch
i
Júnior, também, policial civil lotado na DENARC dessa cidade, asseverou que estavam investigando os fatos há aproximadamente seis meses, que no dia dos fatos não estavam mais realizando o monitoramento telefônico, mas acompanhavam

visualmente o cotidiano dos acusados."

Então, ele fala assim, se a polícia de lá estava há seis meses investigando e a prisão ocorreu em maio, quer dizer que eles começaram a investigar quase que junto, simultaneamente, com a polícia aqui de Cachoeiro. Aliás, relembrando, a investigação de Cachoeiro durou entre 20 de janeiro e 3 de junho de 2016; enquanto que a apreensão no Paraná ocorreu em 24 de maio. O policial alega que eles já estavam há seis meses investigando. Portanto, o tempo é exatamente o mesmo. Com isso, resta, de forma cristalina, a identidade de partes, a identidade do fato, a mesma conduta, o mesmo modo
operandi
, a identidade de fundamento jurídico, a mesma relação espacial e temporal.

Para reforçar a tese subsidiária que a defesa sustenta aqui, que seria o crime continuado, trago aqui um julgado de um tribunal que talvez seja o tribunal mais rígido com relação aos crimes envolvendo o tráfico de droga, que é o tribunal que menos segue a jurisprudência do STJ.

Fiz questão de trazer a jurisprudência desse tribunal; olha o que eles dizem quando julgaram o HC nº 472773 de São Paulo: "A jurisprudência dessa Corte é assente no sentido de que a continuidade delitiva exige o liame evolutivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Vale dizer que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior."

É o que se encaixa aqui perfeitamente. Essa quadrilha era de Cachoeiro, eles iam no Paraná buscar droga. Não faz sentido manter uma condenação lá e uma condenação aqui. Imagina se no meio do caminho eles param no estado do Rio de Janeiro e são presos em flagrante ali. Então, seriam três processos, três condenações, é o mesmo fato.

Então, a defesa finaliza requerendo seja reconhecida a litispendência, deixando vigente apenas a primeira condenação, ou, de forma subsidiária, que se reconheça, ao menos, a continuidade delitiva.

Esses são os requerimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada dos argumentos produzidos na tribuna.

*

mmv

DATA DAS SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Gilmar de Assis Vinco
, em face da sentença que condenou o requerente como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. As penas de multa somam 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

O requerente sustenta que houve bis in idem, pois foi igualmente condenado nos autos do processo nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, pelos mesmos fatos, caracterizando duplicidade de condenação, em violação ao princípio constitucional do ne bis in idem.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois feitos e a consequente unificação das penas.

A questão central reside em verificar se as condenações oriundas das duas ações penais referem-se ao mesmo fato, de modo a configurar a vedada duplicidade de persecução penal.

Conforme os elementos coligidos, a condenação proferida pela 2ª Vara Criminal de Maringá/PR limitou-se à apreensão e transporte interestadual da droga (26 kg de maconha) do Paraná para o Espírito Santo, com a participação de Donizete Aparecido Venâncio como transportador e Gilmar como destinatário.

Por sua vez, a Ação Penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, que tramitou no Espírito Santo, apurou não apenas esse transporte, mas a associação estável entre o requerente e outros integrantes do grupo liderado por David Gulo, além da distribuição do entorpecente a terceiros no território capixaba.

Essa distinção encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. O Delegado Felipe Vivas, ouvido em audiência, declarou que as interceptações telefônicas evidenciaram que Gilmar não apenas buscava drogas no Paraná, mas mantinha contato regular com David Gulo, para definir os destinos da droga e a logística de distribuição em Cachoeiro e região.

De igual modo, Vinícius dos Santos Thompson relatou que foi contratado para fazer fretes para Gilmar e David, e sabia que a carga que vinha do Paraná seria distribuída em várias localidades de Cachoeiro, conforme orientação do revisionando e de David.

Tais depoimentos, aliados aos laudos periciais (fls. 54/55, 351, 354 e 371) e autos de apreensão de entorpecentes, evidenciam que a conduta apurada no Espírito Santo transcendeu a simples aquisição e transporte, alcançando atos de distribuição local e associação criminosa, com clara divisão de tarefas e continuidade operacional.

Importante consignar que a mera correlação entre fatos, não autoriza a declaração de litispendência ou bis in idem. Para tanto, exige-se identidade integral entre os núcleos das condutas, o que não se afigura no caso em tela.

Dessa forma, não se verifica identidade absoluta entre as imputações, que são autônomas, o que afasta a tese de bis in idem.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas processadas na ação penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, que tramitou no Espírito Santo e ação penal de nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR.

Embora haja conexão entre as condutas, não se vislumbra, no caso, cenário que autorize a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

A continuidade pressupõe pluralidade de delitos da mesma espécie, cometidos em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhante, dentro de um mesmo desígnio criminoso.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, a conduta de aquisição/transporte (apurada no Paraná) e a associação/distribuição (apurada no Espírito Santo) possuem núcleos típicos distintos e finalidades autônomas, não se amoldando ao conceito de crime continuado.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Averbado o impedimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003842-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILMAR DE ASSIS VINCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ALINE BARROS RIGO - ES39826, GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Gilmar de Assis Vinco
, em face da sentença que condenou o requerente como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. As penas de multa somam 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa.

O requerente sustenta que houve bis in idem, pois foi igualmente condenado nos autos do processo nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, pelos mesmos fatos, caracterizando duplicidade de condenação, em violação ao princípio constitucional do ne bis in idem.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois feitos e a consequente unificação das penas.

A questão central reside em verificar se as condenações oriundas das duas ações penais referem-se ao mesmo fato, de modo a configurar a vedada duplicidade de persecução penal.

Conforme os elementos coligidos, a condenação proferida pela 2ª Vara Criminal de Maringá/PR limitou-se à apreensão e transporte interestadual da droga (26 kg de maconha) do Paraná para o Espírito Santo, com a participação de Donizete Aparecido Venâncio como transportador e Gilmar como destinatário.

Por sua vez, a Ação Penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, que tramitou no Espírito Santo, apurou não apenas esse transporte, mas a associação estável entre o requerente e outros integrantes do grupo liderado por David Gulo, além da distribuição do entorpecente a terceiros no território capixaba.

Essa distinção encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. O Delegado Felipe Vivas, ouvido em audiência, declarou que as interceptações telefônicas evidenciaram que Gilmar não apenas buscava drogas no Paraná, mas mantinha contato regular com David Gulo, para definir os destinos da droga e a logística de distribuição em Cachoeiro e região.

De igual modo, Vinícius dos Santos Thompson relatou que foi contratado para fazer fretes para Gilmar e David, e sabia que a carga que vinha do Paraná seria distribuída em várias localidades de Cachoeiro, conforme orientação do revisionando e de David.

Tais depoimentos, aliados aos laudos periciais (fls. 54/55, 351, 354 e 371) e autos de apreensão de entorpecentes, evidenciam que a conduta apurada no Espírito Santo transcendeu a simples aquisição e transporte, alcançando atos de distribuição local e associação criminosa, com clara divisão de tarefas e continuidade operacional.

Importante consignar que a mera correlação entre fatos, não autoriza a declaração de litispendência ou bis in idem. Para tanto, exige-se identidade integral entre os núcleos das condutas, o que não se afigura no caso em tela.

Dessa forma, não se verifica identidade absoluta entre as imputações, que são autônomas, o que afasta a tese de bis in idem.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas processadas na ação penal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, que tramitou no Espírito Santo e ação penal de nº 0011043-03.2016.8.16.0017, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Maringá/PR.

Embora haja conexão entre as condutas, não se vislumbra, no caso, cenário que autorize a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

A continuidade pressupõe pluralidade de delitos da mesma espécie, cometidos em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhante, dentro de um mesmo desígnio criminoso.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, a conduta de aquisição/transporte (apurada no Paraná) e a associação/distribuição (apurada no Espírito Santo) possuem núcleos típicos distintos e finalidades autônomas, não se amoldando ao conceito de crime continuado.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.